Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708330-04.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA IGNEZ SEPULVEDA DE SOUZA, MIGUEL WILSON DE SOUZA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 61626499, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora